Tribunal: TCU
Processo: 043.217/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3747/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.217/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Espindola Oliveira (XXX.834.199-XX); Francisco de Assis Barbosa de Araújo (XXX.510.181-XX); Hellen Karoline Oliveira Gomes (XXX.846.301-XX); Jaqueline Angélica de Paula Inácio do Nascimento (XXX.581.239-XX); Juliana Caroline Menin Hammacher (XXX.894.300-XX); Marcia Aparecida Rodrigues Martins (XXX.997.809-XX); Marcílio de Carvalho (XXX.000.276-XX); Maria Adimar Pereira da Silva (XXX.782.651-XX); Maria Helena Gomes Galvão (XXX.261.138-XX); Suelenn Magalhães Meneses (XXX.452.013-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.